Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709852-06.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP, DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO, CAMILLA GOMES CARDOSO MENDES D E S P A C H O Intime-se a Agravante CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação dos Agravados MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP e OUTROS, tendo em vista o teor da certidão de IDs 28032878; 28032880 e 28171829. Cumprida a diligência, intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator